Tribunal: TJDFT
Processo: 0729380-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0729380-89.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Agravado: JOSE HUMBERTO PINTO BRAGA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A contra a r. decisão (ID 134236025, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (no 0712891-76.2019.8.07.0001), ajuizado em face de Jose Humberto Pinto Braga, indeferiu o pedido da agravante para que fossem realizados bloqueios dos cartões de crédito e débito do agravado. Alega o agravante, em síntese, que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos e possíveis postos à sua disposição com o fito de receber o crédito que possui em face do agravante (devedor). Nesse sentido, pontua que o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 6o[1], acerca do princípio da cooperação, motivo pelo qual todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Sustenta que o processo deve observar princípios tais como a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, a fim de atender aos fins sociais e ao bem comum, segundo prevê o art. 8o do CPC[2]. Assevera que o art. 139, inciso IV[3], do CPC, destaca que o juiz tem a incumbência de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo e que, no mesmo sentido, dispõe o art. 773[4] do referido diploma processual. Assim, sustenta que o CPC previu medidas atípicas para que o credor pudesse obter seu crédito. Desse modo, afirma que pela dificuldade para encontrar bens passiveis de penhora do devedor, mesmo após diversas buscas patrimoniais, deve o juiz autorizar as medidas pleiteadas a fim de que a dívida seja solvida. Por fim, ressalta que há decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a qual determinou a suspensão do processamento de todos os recursos pendentes que versem sobre o Tema Repetitivo n. 1.137[5], o qual trata da adoção das medidas atípicas de forma subsidiária. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão recorrida, a fim de que seja substituída a decisão agravada por nova decisão deferindo o bloqueio dos cartões de crédito e débito do agravado, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 37216587. É o relatório. Decido. Incialmente, cumpre ressaltar que, o c. Superior Tribunal de Justiça determinou suspensão do processamento de todos os recursos pendentes que versem sobre o Tema Repetitivo n. 1.137, o qual trata da adoção das medidas atípicas de forma subsidiária. Contudo, observa-se que, na sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022). Ademais, observa-se que, segundo entendimento do próprio STJ, a suspensão dos processos nos quais se examina questão jurídica afetada ao rito dos recursos repetitivos não é automática, sendo viável a modulação em razão da conveniência do tema (ProAfR no Recurso Especial no 1.707.066/MT e ProAfR no Resp 1.696.396/MT, Corte Especial, Dje de 27/02/2018.) Desse modo, o presente recurso não deve ser sobrestado. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[6] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença (no 0712891-76.2019.8.07.0001), ajuizado em face de Jose Humberto Pinto Braga, em que se promoveu a execução do título executivo judicial constituído em Ação de Monitória, que versava sobre o inadimplemento do contrato direto ao consumidor, modalidade: BB CRÉD. VEIC US PRIVATE/ESTILO no 858.861.561. Assim, após o trâmite processual e busca de bens de propriedade do agravado, a parte agravante não logrou êxito em obter a satisfação do seu crédito. Portanto, ante a ausência de pagamento da dívida pelo agravado, o agravante requereu o bloqueio dos cartões de crédito e débito do recorrido, pedido este indeferido pelo d. juiz a quo nos seguintes termos: (ID 134236025, autos de origem) Em que pesem as alegações do credor, importante esclarecer que o feito executivo se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente com a expropriação de bens do devedor, sendo que o pleito para limitar direitos do executado foge a esse propósito e extrapola o permissivo legal ao Juízo para a adoção de medidas que possam garantir o direito do credor. Assim, indefiro o pedido de ID 134112383. Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Conforme anteriormente relatado, o agravante alega que o CPC previu medidas atípicas para que o credor pudesse obter seu crédito, razão pela qual o juiz deve autorizar as medidas pleiteadas a fim de que a dívida seja solvida. De fato, o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que o Juiz pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Todavia, observa-se que, no caso dos autos, o bloqueio dos cartões de crédito e débito do agravado seria capaz de ferir os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da eficiência. Nota-se que a medida pleiteada pelo agravante em nada serviria para beneficiar ou facilitar a efetividade dos atos de execução. Ademais, verifica-se, que, na presente hipótese, não há sequer indícios de que o agravado estaria ocultando patrimônio com o objetivo de furtar-se de sua obrigação. Ressalta-se, também, que as medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem ser adotadas com prudência, de modo que o processo não se transforme em instrumento de concretização de vingança privada, razão pela qual perderia seu caráter essencialmente patrimonial e atingiria esfera personalíssima do devedor. Nesse sentido, ainda, é o entendimento do c. STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MEDIDAS ATÍPICAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENALIDADE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual" (AgInt no AREsp 1.495.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019) . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.934.964/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022.) (Grifou-se) Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO/CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O novo CPC, no inciso IV do art. 139, possibilitou ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. As medidas postuladas pela agravante de bloqueio dos passaportes e de todos os cartões de crédito de titularidade dos executados, as quais requereu ao intento de forçá-los a satisfazer a obrigação exequenda, se deferidas, acarretarão, sem amparo legal, a prescrição de sanção, por inadimplemento de obrigação firmada entre as partes, limitadora do direito de ir e vir e do direito de acesso ao crédito constitucionalmente assegurado aos agravados. 3. O bloqueio do uso de cartão de crédito, resultando em restrição de crédito, não predispõe ao adimplemento do débito excutido, sendo medida de coerção pessoal desprovida de eficácia e desproporcional. É notório não poderem tais medidas se distanciar ou violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além do que não podem ultrapassar marcos de necessária observância cravados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, conforme normatizado no artigo 8o do CPC. 4. A apreensão dos passaportes e o bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito, para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a qualquer tipo de embaraço, mesmo que de ordem patrimonial, voltado a forçar o adimplemento da obrigação reconhecida, especialmente quando possa, a despeito de inadimplente o devedor/executado, aviltar a garantia a sua dignidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344226, 07504937020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DIVERSA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. ART. 833, § 2o DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. DEFERIDAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. INDEFERE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora em folha de pagamento limita-se aos casos em que a execução busca o pagamento de verba alimentar. 1.1. A norma do artigo 833 do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aposta restritivamente, sendo cabível a penhora de verba salarial tão somente para pagamento de prestação alimentar. Não há que se confundir a natureza alimentar dos honorários advocatícios com a prestação alimentícia restrita ao liame familiar indicada na norma processual. 2. No caso específico dos autos, verifica-se que parte do débito exequendo se trata de honorários advocatícios que, a despeito de sua natureza alimentar, não se assemelha à prestação alimentícia, o que impossibilita a penhora diretamente em folha de pagamento de um dos executados. Precedentes. 3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 3.1. A exequente tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, todavia todas as diligências realizadas foram infrutíferas. Dessa forma, necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos executados como medidas coercitivas ao pagamento do crédito exequendo. 4. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1327107, 07499004120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [3] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [4] Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. [5] Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.